Tribunal: STF
Processo: RHC 187973
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Determinação de regime inicial mais gravoso em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da reiteração delitiva do agravante. Precedentes.
    2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006. Interpostas apelações, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para fixar o regime inicial fechado.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 553.808, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “ao manter a fixação de regime mais gravoso em razão de condenações provisórias, a c. Sexta Turma do STJ viola, ainda que reflexamente, entendimento sumulado pela própria Casa, mais especificamente aquele expresso na Súmula nº 444, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Com essa argumentação requer a concessão da ordem para a “devida alteração do regime de cumprimento de pena que lhe foi imposto do fechado para o semiaberto”. Aduz que “seja analisada, de ofício, a possibilidade de aplicação ao caso – em benefício do Paciente, ao menos – da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerado o paradigma estabelecido a partir de precedentes da Primeira e Segunda Turmas deste Supremo Tribunal”.
    5. Decido.
    6.  O recurso não deve ser provido.
    7.  Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a grande quantidade e natureza da droga apreendida (50 pedras de crack). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    O agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 467-469): 
    […]
    Conforme relatado, busca a defesa o estabelecimento do regime prisional semiaberto. 
    Quanto a dosimetria consta da sentença (fl. 452-453): 
    [...] DO ACUSADO JÉFERSON FRAGA DA SILVA Tráfico de drogas Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, ‘caput’, do Código Penal, entendo que a culpabilidade está bem demonstrada, uma vez que, em uma análise profana, o agente possuía pleno conhecimento da ilicitude do ato e podia ter optado por agir de forma diversa. O acusado não registra antecedentes criminais (fls. 115/116). O contexto probatório não fornece elementos a se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes à espécie, quais sejam, ganho financeiro fácil a partir do comércio de drogas ilícitas. Como circunstâncias negativas tem-se a quantidade e natureza da droga apreendida – 50 (cinquenta) pedras de crack - , sendo que esta substância tem sido um transtorno crescente no meio social, por seus reflexos altamente lesivos à saúde de usuários, aumentando a necessidade de criação de políticas de combate e tratamento das doenças relacionadas ao seu uso contínuo. Como consequência, a venda e utilização de tal substância é responsável pelo aumento da criminalidade e violência nas Cidades, gerando grave dano social. Por fim, não há, na espécie, influência do comportamento da vítima. 
    Levadas em consideração as circunstâncias judiciais analisadas, bem como a determinação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em CINCO ANOS e DEZ MESES DE RECLUSÃO, considerando ser adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 59, ‘caput’, do diploma penal. 
    […]
    O colegiado do Tribunal a quo deu provimento ao recurso acusatório nos seguintes termos (fl. 421): 
    [...] De outra banda, é de ser acolhido o pleito ministerial para fixar o regime fechado para Jeferson, com base no § 3º do art. 33 do Código Penal, já que ele ostenta duas condenações provisórias pela mesma espécie delitiva que a presente.[...] 
    Como se vê, apesar da inidônea fundamentação quanto a duas condenações provisórias pela mesma espécie delitiva registrou o Órgão julgador de piso que a imposição do regime inicial mais gravoso se deu em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos exatos termos do art. 33, § 3º, do CP - as quais se confirmam na sentença condenatória, à fl. 452 - razão pela qual não há qualquer ilegalidade na hipótese. Neste sentido: HC 93.103/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009 e HC 282.402/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 22/08/2014.
    […]
    Não se vislumbra motivo para conclusão diversa, visto o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois o regime inicial mais gravoso foi fixado em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na hipótese. A esse respeito: HC 93.103/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009 e HC 282.402/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 22/08/2014.
    […].”
    8. Quanto à possibilidade de aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, anoto que a matéria não foi analisada pelo STJ, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena supressão de instância. Nessa linha, veja-se o HC 182.700-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    9.  Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator